Tribunal: STF
Processo: ARE 1385400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. TEMA N. 530/RG. INAPLICABILIDADE.



     



    1. O entendimento firmado sob o Tema n. 530/RG, segundo o qual é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, fica excepcionado nas hipóteses em que revelada tentativa de evitar a observância da jurisprudência da Corte ou configurada má-fé processual. 



     



    2. Agravo interno desprovido.